Tribunal: TJBA
Processo: 0000672-47.2010.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000672-47.2010.8.05.0194

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s): CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: ETEVALDO BASTOS DE CARVALHO

Advogado(s):ANTONIO RODRIGUES NETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DA DESISTÊNCIA
.
PERFEIÇÃO DA ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E INTELECÇÃO DO
CAPUT
DO ART. 90 DO CPC.
APELO

D
O
AUTOR

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
NO CAPÍTULO RECORRIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra capítulo da sentença que, ao homologar o pedido de desistência da ação, após a citação do réu e apresentação de defesa, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a desistência da ação ocorre após a citação do réu; e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da causalidade a justificar a transferência do ônus sucumbencial ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil adota como regra a distribuição dos ônus sucumbenciais pelo princípio da sucumbência, mitigado pelo princípio da causalidade, cabendo a quem deu causa ao processo suportar as despesas dele decorrentes.

O art. 90 do CPC prevê regra específica para as hipóteses de desistência da ação, impondo à parte desistente o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

A desistência da ação após a citação do réu e a apresentação de defesa caracteriza a estabilização da relação jurídico-processual, legitimando a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso concreto, a longa tramitação do feito, a efetiva atuação do patrono do réu e o levantamento, pelo autor, sem ressalvas, dos valores consignados pelo réu reforçam a incidência do art. 90 do CPC e afastam a alegação de responsabilidade do réu pelo ajuizamento da ação.

A aplicação do princípio da causalidade conduz à conclusão de que o autor, ao provocar a atuação jurisdicional e posteriormente desistir da demanda, deu causa aos custos suportados pelo réu com a constituição de advogado.

O percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se proporcional à complexidade da causa, ao tempo de tramitação e ao trabalho desenvolvido.

A sucumbência recursal do apelante autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação após a citação do réu impõe à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC.

O princípio da causalidade conduz à responsabilização do autor desistente quando sua conduta enseja a necessidade de defesa e atuação profissional da parte ré.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal diante da sucumbência do apelante, conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0000672-47.2010.8.05.0194
,
da Comarca de
Pilão Arcado
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e

a
pelad
o,
ETEVALDO BASTOS DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e

negar

provimento
à Apelação
Cível
d
a

parte
autor
a
,
mantendo
a
sentença
a quo,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

12